Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716677-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: L &amp; M TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do CPC 112, a comunicação da renúncia do mandato deve ser inequívoca. A notificação (id 29330837), enviada para endereço diverso do que consta dos autos não demonstra a ciência da mandante. Posto isso, indefiro o pedido id 29330836, ficando a advogada Edna Aparecida Marques ciente de que continuará a ser intimada como representante processual da agravante, até que comprove a comunicação da renúncia. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 16.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator